Tribunal: TJSP
Processo: 2002843-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de inventário - Justiça gratuita – Indeferimento – Inadmissibilidade –– Elementos dos autos que não ilidem a presunção juris tantum constituída na declaração de estado de necessidade econômica – Possibilidade de conceder o benefício da gratuidade - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2002843-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Rancharia, em que são
agravantes JULIANA DA SILVA JACCOMINI PIRES e YANNE GEABARDO
JACCOMINI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002843-06.2020.8.26.0000
Número de origem: 1002141-93.2019.8.26.0491
Agravantes: Juliana da Silva Jaccomini Pires e Outro
Agravada: O Juízo
Comarca: Rancharia 2a Vara Cível
MM. Juiz de 1a instância: Dayane Aparecida Rodrigues Mendes
VOTO no 36947
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de inventário -
Justiça gratuita
Indeferimento
Inadmissibilidade

Elementos dos autos que não ilidem a presunção juris
tantum
constituída
na
declaração
de
estado
de
necessidade econômica
Possibilidade de conceder o
benefício da gratuidade - Recurso provido.
RELATÓRIO.
1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão digitalizada às fls. 12 que, nos autos de ação de inventário,
indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita requerida
pelos agravantes, uma vez que entendido que não comprovada a
ausência de recursos, bem como contratado advogado particular,
determinando a comprovação do estado de dificuldade no prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Sustentam
os
agravantes
que
efetivamente
enfrentam
dificuldades econômicas, ao passo que exercem profissões que lhe
proporcionam ganhos reduzidos, fazendo jus à concessão da
gratuidade processual pleiteada.
3.
Atestam que a magistrada a quo não observou a presunção
prevista no §3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, apontando
que para o deferimento do benefício, basta a declaração de
dificuldade econômica. Requer, pois, a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
3.
O recurso foi recebido, sendo deferido o efeito suspensivo
pretendido (fls. 23/26).
FUNDAMENTOS.
4.
Os artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, são
claros ao disporem que a pessoa natural gozará dos benefícios da
assistência judiciária, mediante simples afirmação na própria petição
inicial, de que não está em condições de pagar as despesas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de
sua família.
5.
Contudo, pode o magistrado indeferir o pedido se encontrar
nos autos a ausência de elementos que demonstrem a falta de
atendimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(art. 99, §2o, do CPC).
6.
No caso, entendeu a magistrada que os agravantes podem
obter ganhos extras, além de seus rendimentos, ao passo que há
comprovação de aplicação financeira expressiva em nome de uma
das agravantes, bem como considerou que houve a contratação de
advogado particular, fatos que dão sinais de condições de arcar
com as taxas e custas do processo, determinando a comprovação
da dificuldade sob pena de extinção do feito.
7.
Entretanto, necessário considerar que as legislações que regem
a matéria sempre prestigiaram a presunção da alegada carência de
recursos do pretendente ao benefício da gratuidade e até que se
prove em contrário, o que não se pode ignorar.
8.
Desta forma, no caso, vê-se que realmente não são elevados
os ganhos decorrentes do exercício das atividades de servente
municipal, frentista e pensionistas do INSS em valores que não
ultrapassam 2 salários mínimos, inexistindo elementos a demonstrar
poderio econômico dos agravantes que lhes permita enfrentar
qualquer das custas do processo sem o prejuízo dos seus sustentos,
valendo considerar ainda que a aplicação em poupança, constante
às fls. 36, é no reduzido valor de R$ 572,80, sendo que o crédito do
INSS é no valor de R$ 1.718,42, fácil ver que não há ganhos de grande
expressão econômica que justifiquem o indeferimento da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.
Ademais, não impede a concessão da gratuidade, o fato dos
beneficiários escolherem livremente o patrono que os defenderá em
juízo, sendo certo que não se conhece quais os termos econômicos
pactuados para a representação.
10.
Segundo tenho decidido, reiteradamente, apenas situações
excepcionais permitem ao Juiz, de ofício, mediante provas concretas,
indeferir a concessão do benefício, quando confirmada eventual
suspeita acerca da situação de conforto financeiro da parte
requerente.
11.
Esta situação jurídica inexorável só se altera, sobrevindo
confirmação, com base em sólidas provas, de suspeita de conforto
financeiro, de conluio fraudulento entre as partes ou de impugnação
ao benefício da assistência judiciária gratuita, também regulada pela
lei. E se for acolhida, sujeitará o infrator à pena de até o décuplo das
custas devidas (art. 100, § único, do CPC). No caso, conforme já
destacado, não há indicação segura quanto à folga financeira apta
a afastar a presunção legal, tendo os agravados o direito ao amplo
acesso à justiça mediante a isenção total de pagamento das
despesas processuais.
12.
Assim, modifica-se o decidido para conceder a gratuidade
processual em favor dos agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13.
Pelo meu voto, pois, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR